Tribunal: STF
Processo: MI 7489
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Solange Gonçalves Nogueira em face de alegada omissão legislativa por parte do Conselho Nacional de Justiça.



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “Versa a presente demanda sobre cumprimento se sentença já transitada em julgado nos autos 0003528-96.2013.8.19.0029 e confirmada através de Acórdão em sede de Apelação, cuja execução é postulada nos autos 0000088-43.2023.8.19.0029, sendo a obrigação de fornecer remédios imposta à rede pública confirmada, novamente através Acórdão, proferido em 17/12/2014 nos autos 0094526-17.2024.8.19.0000. 



    [...]



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de plantão judiciário em 1ª e 2ª instância, negou expedição de mandado de pagamento dos valores bloqueados judicialmente para tal fim nos autos 0187074-58.2024.8.19.0001 - fls. 339 a 341, aquisição de remédios, cujos valores requer sejam transferidos para a conta bancária da patrona. 



    Ressalta-se que a presente medida está sendo pleiteada a este Juízo de plantão, diverso do que prolatou medida de urgência nos autos 0187074- 58.2024.8.19.0001, porque fora determinado nestes autos que os mesmos retornassem para conclusão após decorridas 72 horas, porém, equivocadamente, a Serventia procedeu com a remessa dos autos ao Juízo de origem, o qual somente retornará às atividades findo o recesso forense.



    Tanto o Juízo de 1º Grau quanto de 2º Grau utilizaram como fundamento da negativa o art. 11, §3, da resolução 326 do CNJ, O QUE NÃO SE APLICA AO CASO DA AUTORA. 



    Diante da reiterada negativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 1ª e 2ª instâncias, quanto a possibilitar o exercício do direito fundamental da autora, inerente a todo cidadão, qual seja, direito à saúde e à vida, negativas estas fundamentadas no art. 11, § 3º do art. 11 da Resolução 326 do CNJ – este ora impetrado, esgotadas as vias recursais, não resta outra alternativa senão interpor o presente Mandado de Injunção para assegurar o exercício do direito da autora de ter SAÚDE, de NÃO MORRER POR FALTA DE MEDICAMENTOS, CUJA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO JÁ CONSTITUI COISA JULGADA, INCLUSIVE.



    […]



    Segundo o disposto no inciso LXXI, do artigo 5.º da Constituição Federal, o mandado de injunção deve ser concedido sempre que haja a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais:



    [...]



    Assim, perfeitamente cabível a injunção. Senão vejamos o conteúdo no § 3° do art. 11 da Resolução 326 do CNJ: 



    “Durante o plantão, não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.” (NR)” 



    Ocorre que a necessidade de se medicar, inerente ao direito de saúde de qualquer cidadão, não se suspende por conta do recesso forense. Comprovada a negativa dos entes federativos em cumprir a obrigação, faz-se necessário o bloqueio e, por óbvio, liberação dos valores para aquisição dos remédios dos quais a parte necessita, sob pena de grave e/ou irreparável prejuízo a sua saúde e até à vida. 



    Por conta do conteúdo normativo não prever rol, ao menos exemplificativo, de exceções à regra de impossibilidade de levantamento de valores penhorados durante o regime de plantão judiciário, por exemplo, valores imprescindíveis à saúde, à vida, exercício da cidadania, dignidade da pessoa humana etc. Sem rol de exceções à aludida regra, o Tribunal restou “engessado”, não pôde permitir a liberação do valor cuja penhora foi determinada em sede de plantão judiciário. Ora, se o levantamento não for permitido, então por quê deu-se o ato de penhora? Não faz qualquer sentido. 



    O impetrado necessita acrescer rol, mesmo que exemplificativo, das exceções aplicáveis ao texto, tais quais liberação de valores para fins de aquisição de medicamentos inexistentes na rede pública - caso da autora, e casos semelhantes em que a penhora e levantamento do valor seja imprescindível à vida, saúde, cidadania etc. ”



    Ao final, requer que “Seja concedida a injunção, reconhecendo a falta de norma regulamentadora, concedendo o direito à saúde da impetrante mediante liberação de valores para aquisição de medicamentos a fim de viabilizar o direito descrito no artigo 196 da Constituição Federal”. 



    É o relatório. Decido. 



    O art. 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá Mandado de Injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    Trata-se, portanto, de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, objetivando afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a “inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa” (Mandado de Injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 31); ou, no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o “rochedo de bronze” da incensurabilidade do silêncio legislativo (As garantias do cidadão na justiça. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o Mandado de Injunção visa combater à “síndrome de inefetividade das normas constitucionais” (Direito constitucional. 37ª ed. São Paulo: Atlas, 2021. capítulo 4, item 5).



    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do Mandado de Injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquelas que têm relação com as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade.



    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do Mandado de Injunção, que são:



    “(a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público);



    (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”



    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do Mandado de Injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme já decidido por esta CORTE:



    “DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do Mandado de Injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.” (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/06/2002)



    No presente caso, a parte impetrante almeja, em síntese, que seja reconhecida suposta mora legislativa, atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, em razão da alegada necessidade de alteração do artigo 11, § 3º, da Resolução 326 do CNJ, a fim de incluir “exceções quanto ao levantamento de valores e bens penhorados imprescindíveis à garantia e exercício de direitos fundamentais e sociais conforme ditames constitucionais”.



    Sem razão, contudo.



    Como se vê, a pare impetrante busca, na verdade, alteração em dispositivo da Resolução 326/CNJ, o que é inviável pela presente via. O Plenário desta CORTE, ao apreciar o MI 7.413, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou ser incabível Mandado de Injunção que tenha por objeto alegada omissão legislativa fundada em comando estabelecido em norma infraconstitucional, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão quanto ao direito de os advogados usarem “os equipamentos que tem à sua disposição, evitando modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais antigos”. 2. Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (art. 18, da Lei n.º 11.419/2006). Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (MI 7.413-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 09/03/2023)



    Da mesma forma, é pacífico o entendimento de que “a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção” (MI 6.616 AgR, Relator: Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2022).



    Nessas circunstâncias, inexistindo previsão constitucional que esteja com sua eficácia restrita e, por outro lado, havendo norma regulamentadora quanto ao ponto, é inviável a utilização da via injuncional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Injunção.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente